Tribunal: TJMT
Processo: 1021020-76.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021020-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JULIA PAULINA CONCEICAO - CPF: 075.385.141-55 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. GENITORA DE CRIANÇA MENOR. PACIENTE GESTANTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASOEM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela defesa em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no inciso IV e V do art. 318 do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante da agente em posse de 15,7g de cocaína e 247g de maconha;
(ii)
conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública;
(iii)
paciente que é mãe de uma criança de dois anos e está gestante;
(iv)
liminar deferida para cumprimento da prisão em regime domiciliar com monitoramento eletrônico.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, nos termos do art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a paciente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos ou gestante tem direito à substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, salvo se houver prática de crime com violência ou grave ameaça, delito cometido contra descendente ou se a medida se mostrar inadequada.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a decisão liminar.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; CPP, arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC Coletivo 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar e manteve a custódia cautelar da paciente
Julia Paulina Conceição
com fundamento na garantia da ordem pública.

Infere-se dos autos que a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), consistente na apreensão de 15,7 gramas de cocaína e 247 gramas de maconha.

O impetrante sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa, trabalho lícito e não ostenta antecedentes criminais.

Alega ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que em caso de eventual condenação o paciente não ficaria em regime fechado.

Por fim, destaca que a paciente possui um filho de 02 (dois) anos e “
está com 25 semanas e 2 dias de gestação, situação que a insere em contexto de especial vulnerabilidade biológica e social, exigindo acompanhamento clínico regular e especializado
”.

Inicialmente, a liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar
(id. 296485376).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, mantendo a paciente em prisão domiciliar.

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 301805393).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, a fim que seja ratificada a decisão liminar (id. 303346899).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas ou por custódia domiciliar, alegando que não há
periculum libertatis
capaz de demonstrar a necessidade da prisão preventiva e que, além de a paciente ser genitora de uma criança de dois anos, está gestante.

Pois bem.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu a liminar para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar, sob o fundamento de que a paciente atende aos requisitos legais, sobretudo porque é genitora de uma criança de dois anos, está gestante de, aproximadamente, 27 semanas, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco foi praticado contra os filhos, e não há situação excepcional a impedir a concessão do benefício.

Além disso, destaquei que a prisão domiciliar não representa impunidade, mas sim medida cautelar diversa que permite conciliar a necessidade de resguardar o processo penal com a proteção dos direitos fundamentais das crianças envolvidas.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, ressalvadas apenas as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça e delitos praticados contra descendentes.

Posteriormente, a Lei n. 13.769/2018 introduziu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, a fim de excepcionar a prisão domiciliar em dois casos: (i) quando a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; e (ii) quando a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes.

A mudança legislativa acabou por estabelecer um poder-dever para o magistrado de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que houver prova idônea do requisito presente no dispositivo, ressalvadas as excepcionais hipóteses de negativa.

No caso em análise, a paciente atende aos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque é genitora de um menor com apenas 02 anos, idade em que a presença materna é fundamental para o desenvolvimento físico e emocional da criança. Além disso, ela está gestante de, aproximadamente, 26 semanas, conforme os documentos juntados nos autos (id. 295911385 e 295911381, p. 55).

Não bastasse isso, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco foi praticado contra os filhos.

Também não se verifica situação excepcional a impedir a concessão do benefício, sobretudo porque inexistem outros registros criminais a indicar o risco de reiteração delitiva, bem como elementos concretos a demonstrar que as condições do benefício não serão cumpridas.

Nesses casos, importante considerar que o princípio da proteção integral à criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve prevalecer sobre outras considerações quando não há risco concreto à ordem pública que justifique a separação entre mãe e filhos menores.

Ressalta-se que a prisão domiciliar não representa impunidade, mas sim medida cautelar diversa que permite conciliar a necessidade de resguardar o processo penal com a proteção dos direitos fundamentais das crianças envolvidas.

Nesse aspecto, é preciso lembrar que a demonstração de que a mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores não exige prova robusta, presumindo-se a necessidade quando se trata de crianças em tenra idade, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641.

Assim, não obstante a reprovabilidade das circunstâncias imputadas à paciente, entendo que a concessão do benefício é impositiva, em estrita observância ao princípio da proteção integral da criança.

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar em favor de Julia Paulina Conceição para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar, condicionada: (i) ao monitoramento eletrônico; (ii) à manutenção de endereço atualizado nos autos originários; (iii) à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial; (iv) ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades; e (v) ao comparecimento a todos os atos do processo [...]
”
(id. 296485376).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

C
om tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva da paciente
Julia Paulina Conceição
por custódia domiciliar imposta em sede liminar, condicionada
(1. ao monitoramento eletrônico; (2. à manutenção de endereço atualizado nos autos originários; (3. à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial; (4. ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades; e (5. ao comparecimento a todos os atos do processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025